Tribunal: TJDFT
Processo: 0716049-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IDOSO HIPOSSUFICIENTE. MANIFESTA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR.
1. Inexistindo comprovação de entrega do suposto cartão de crédito consignado; prova da realização do alegado “saque através do cartão”; prova de que a autora em algum momento fez uso do cartão; e, por fim, que a cobrança da dívida nos moldes efetuados seria capaz de um dia extinguir o débito, é anulável o negócio jurídico celebrado entre as partes (CDC 51 IV).
2. Negou-se provimento ao apelo.